Tribunal: TCU
Processo: 017.411/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7117/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.411/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alina Langwinski da Silva (XXX.077.899-XX); Carolina Silvino de Sa Palmeira (XXX.933.067-XX); Luciane Regina Morais Grden (XXX.214.209-XX); Marlene de Souza Brunetti (XXX.404.839-XX); Michele de Almeida Palmeira da Costa (XXX.425.868-XX); Mirian Regina Lisboa Graf (XXX.959.539-XX); Paula Silvino de Sa Palmeira (XXX.933.057-XX); Rita de Cassia Lisboa Casagrande (XXX.690.609-XX); Vicencia Fonseca Sarkis Placido de Sa Palmeira (XXX.393.742-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.